Tribunal: TJPA
Processo: 0039094-80.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039094-92.2008.8.14.0301
APELANTE: JOSIAS DA SILVA MARINHO, SOLANGE DE OLIVEIRA BARBOSA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JOSIAS DA SILVA MARINHO, SOLANGE DE OLIVEIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. FALECIMENTO DE ALUNA NO INTERIOR DE COLÉGIO ESTADUAL EM RAZÃO DE FACADAS DESFERIDAS POR COLEGA DE CLASSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO DO DEVER DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DA ADOLESCENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO E O DANO. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O DANO CAUSADO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1 - Preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo Estado do Pará. Facilmente se percebe na inicial, pela situação fática narrada e documentos carreados o pretendido pela parte autora, cujo pedido de dano moral e material se coadunam com as alegações formuladas. Quanto a alegação inexatidão quanto aos valores requeridos a título de dano material, no caso em análise, em que se busca a responsabilização pela morte da menor, não é necessário demonstrar o dano suportado, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.
Preliminar rejeitada.

2 –
Mérito.
A Administração Pública, em relação aos estabelecimentos de ensino público, é responsável pela guarda e vigilância dos alunos, de modo que deve zelar pela integridade física destes. Comprovada a violação do dever específico de agir, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre um e outro, bem como considerada a inexistência de causas excludentes da responsabilidade, cabe a condenação do Estado à reparação dos danos suportados pelos familiares da vítima.

3 - Para a aferição do valor referente aos danos morais, deve o Magistrado perquirir a gravidade do dano, suas repercussões sociais e na esfera da vítima, bem como à função pedagógica do dever de reparar a fim de evitar que a conduta lesiva se repita. Ainda, deve ser observada a capacidade econômica da vítima e do condenado, com o intuito de se evitar o enriquecimento sem causa. Entendo que não há dúvida sobre a gravidade do evento danoso ora analisado, já que, de forma prematura e repentina, subtraiu dos autores a possibilidade de convivência com a filha. Logo, mantenho o valor fixado a título de indenização por dano moral.

5 – Quanto ao dano material, entendo correta a forma como fora arbitrada pelo Juízo
a quo
, que condenou o Estado do Pará ao pagamento de pensão correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que a falecida atingiria 25 (vinte e cinco) anos, sendo esta, então, reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos, incidindo correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 - TEMA 810 do STF. Precedentes do STJ e desta Corte.

6 - Mantida os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau, pois em consonância com o disposto nos §§ 2ºe 3º, II, do art. 85, do CPC.

6 -Apelações conhecidas e desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer dos recursos, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
JOSIAS DA SILVA MARINHO E OUTRA e ESTADO DO PRÁ,
com objetivo de reformar da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, movida pelos primeiros apelantes em face do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais.

Nos termos da exordial, no dia 17.06.2008, Soraya Barbosa Marinho, filha dos autores, que, na época, contava com 15 anos de idade, faleceu em decorrência de facadas desferidas em seu pescoço por outra aluna da escola, dentro da sala de aula, na Escola Estadual Renato Condurú.

Sustentam que houve omissão estatal, falta de vigilância e descumprimento do dever de garantir segurança aos alunos, daí resultando o dever de indenizar pelos danos morais e materiais suportados.

Sobreveio sentença de id. 2033445, por meio da qual o douto Juízo
a quo
julgou parcial provimento aos pedidos formulados pelos litigantes. Em razão da responsabilidade estatal, condenou ao pagamento de indenização no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pagamento de pensão correspondente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que a adolescente atingiria 25 anos, sendo assim, reduzida para 1/3 do salário-mínimo, até os seus 65 anos.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública sustenta, primeiramente, que o dever de indenizar pressupõe a comprovação do nexo causal, isto é, a relação de causa e efeito entre o ato comissivo ou omissivo do agente público e o dano suportado pela vítima.

Afirma que, no caso, não está comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o falecimento da estudante, até porque o evento danoso tem como causa determinante a ação ilícita de uma terceira pessoa. Aduz, assim, que reconhecer a responsabilidade civil da Administração Pública na hipótese seria consagrar a teoria do risco integral, inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.

Alega, outrossim, que a responsabilidade estatal é objetiva quanto aos atos omissivos, de modo que só haverá direito à indenização se o fato danoso for previsível e a atuação estatal exigível.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reduzir o
quantum
indenizatório, já que o valor arbitrado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, aduz a necessidade de reforma do valor fixado a título de honorários advocatícios, devendo estes serem reduzidos, em observância as disposições dos §§2º, 3º e 4º, do art. 85, do CPC.

Dessa forma, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Os autores, também interpuseram recurso de apelação, arguindo que, o valor da indenização é desproporcional. Persegue, em síntese, a majoração da indenização para R$ 1.500.000,00 (id. 2033446).

O Estado apresentou contrarrazões no id. 2033448.

Coube-me a relatoria do feito.

Manifestação do representante do Ministério Público, neste grau, pelo desprovimento de ambos os recursos no id. 2434095.

É o que tinha a relatar.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos, passando a análise conjunta destes.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ

Em sua apelação, o Estado do Pará alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial por faltar-lhe causa de pedir em relação ao pedido de indenização pelos supostos danos materiais, quantum indenizatório do dano moral e ainda quanto ao pedido de pensionamento mensal.

Não assiste razão ao apelante.

Considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si.

Facilmente se percebe na inicial, pela situação fática narrada e documentos carreados o pretendido pela parte autora, cujo pedido de dano moral e material se coadunam com as alegações formuladas.

Quanto a alegação inexatidão quanto aos valores requeridos a título de dano material, no caso em análise, em que se busca a responsabilização pela morte da menor, não é necessário demonstrar o dano suportado, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

Neste sentido,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE ESCOLAR. MORTE DE ALUNO.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA, RECONHECEU A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
MORTE DE FILHO MENOR. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 03/09/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido, em ação ajuizada pelos agravados, na qual postulam o pagamento de indenização pelos danos ocasionados em decorrência da morte de seu filho, em acidente ocorrido, sob a responsabilidade do Município, no transporte de alunos da escola até o povoado onde residiam.

(...)

V. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "é devida pensão por morte aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, e não é exigida prova material para comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção do referido benefício" (STJ, AgRg no Ag 1.252.268/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2010). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.047.018/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 29/06/2017; AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1346126/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018). (Grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado do Pará.

MÉRITO

É incontroverso que o falecimento de Soraya Barbosa Marinho ocorreu no interior da sala de aula do Colégio Estadual Renato Condurú, em razão de facadas desferidas em seu pescoço por outra aluna, Edilene dos Santos Gonçalves.

E sabe-se que, em relação aos estabelecimentos de ensino público, a Administração Pública é responsável pela guarda e vigilância dos alunos, a fim de evitar qualquer lesão à integridade física e moral destes, como leciona Rui Stoco:

“Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possam resultar do convívio escolar. (...) Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor. Com relação à escola pública, a responsabilidade se filia ao princípio consagrado no art. 37, §6º, da CF/88, configurando-se pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente da verificação da culpa específica de qualquer servidor” (in Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 1.256).

Registre-se que, no caso, ainda que o fato tenha sido praticado por terceiro (outra aluna), é dever do ente estatal proteger de forma eficiente e cuidadosa a integridade física de todos os alunos sob sua guarda e, principalmente, impedir qualquer violação ao bem jurídico mais valioso, a vida.

Em relação a violação da incolumidade física do aluno nas dependências da instituição de ensino, o STJ entende:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
LESÃO SOFRIDA POR ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO
.
A responsabilidade civil do Estado em razão dos danos sofridos por alunos da rede pública de ensino independe de culpa, por assumir o ente o dever de incolumidade do educando. Aplicação da teoria da guarda.
Hipótese em que o autor, menor impúbere, foi agredido por um colega durante o horário escolar, momento em que as crianças não estavam sendo supervisionadas por quaisquer responsáveis. Falha no dever de guarda do requerido, ensejando o dever de indenizar. DANO MORAL À VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. Considerando que, da agressão sofrida, resultou lesão corporal à vítima, resta configurado o dano moral, o qual se presume, dispensando comprovação específica, diante da ofensa à integridade física. Condenação mantida. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (STJ - REsp: 1721821 RS 2018/0023607-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 11/10/2018) (Grifos nossos)

Em casos do mesmo jaez, é possível encontrar excertos jurisprudenciais:

“APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS.
MORTE DE ESTUDANTE NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
ABALO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
In casu
a sentença não merece reparos, pois ficou caracterizada a responsabilidade objetiva do ente municipal apelante,
ex vi
art. 37, §6.º, da CF,
face o abalo suportado pela apelada, com a morte de seu filho dentro do estabelecimento de ensino, assim como a omissão no dever de guarda, cuidado e vigilância dos alunos, face o ingresso de arma branca utilizada pelo menor infrator, e o nexo causal entre ambos, ensejando o dever de indenizar os abalos suportados.
Precedentes do STF; 2 - A fixação do dano material decorrente da perda da chance no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo do salário mínimo, a partir de quando a vítima completaria 18 (dezoito) anos de idade, com condições de trabalhar, até a data de 25 anos de idade, e a partir daí no patamar de 1/3 (um terço) até 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além da condenação em dano moral na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é excessiva ou abusiva, pois é condizente o abalo suportado e a condição econômica das partes, sendo hábil a finalidade pedagogia da medida e não ocasiona enriquecimento ilícito, portanto, proporcional e razoável o arbitramento realizado. Precedentes do STJ; 3 - Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”
(TJPA – 2ª Turma de Direito Público – 0003638-40.2012.8.14.0039 – Rel.: Desembargadora Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, Julgado em: 17/02/2020, Publicado em: 02/03/2020).

Está demonstrada, portanto, a omissão estatal em relação ao dano ocorrido, qual seja, a morte da filha dos autores, Soraya Barbosa Marinho, dentro do estabelecimento escolar.

No que diz respeito ao nexo de causalidade, não há nenhum elemento que afaste a conclusão de que a omissão estatal foi determinante para o falecimento da vítima dentro do estabelecimento de ensino. Mesmo porque era encargo do Estado demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte, verifica-se a presença dos elementos que autorizam a responsabilidade do Estado, consistentes na violação ao dever de assegurar a integridade física da aluna, ocorrência de dano e nexo de causalidade entre um e outro, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

No que tange a insurgência dos apelantes, quanto ao valor fixado a título de dano moral, defendendo o Estado do Pará sua minoração e os autores sua majoração, entendo que não merece reforma.

Para a aferição do valor referente aos danos morais, deve o Magistrado perquirir a
gravidade do dano
, suas
repercussões sociais
e na esfera da vítima, bem como à função pedagógica do dever de reparar a fim de evitar que a conduta lesiva se repita. Ainda, deve ser observada a
capacidade econômica da vítima e do condenado
, com o intuito de se evitar o enriquecimento sem causa.

Diante dessas diretrizes, em casos de morte, há precedentes nesta deste Eg. Tribunal, em casos bem semelhantes, que fixaram danos morais entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Convém ressaltar que essa variação se justifica porque, ao lado da sistemática explicitada, se reconhece que “cada indivíduo é atingido de uma maneira peculiar por danos existenciais. Com a análise deste contexto, a sentença revelará razoável relação que existe entre as particularidades da vítima e o valor da condenação” (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 6. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 372).

No presente caso, por óbvio, os pais da vítima foram submetidos a considerável sofrimento decorrente da perda da filha, sobretudo considerando a forma trágica e repentina como aconteceu, sem que a vítima, que morreu quando estava sentada em sala de aula, após ser atingida no pescoço pelas facadas desferidas por uma outra estudante, tivesse concorrido de qualquer forma para o fato.

Diante de tais considerações, mantenho o valor fixado na sentença a título de danos morais, pois se mostra plenamente razoável e proporcional.

Quanto à indenização por danos materiais, entendo correta a forma como foi arbitrada pelo Juízo
a quo
, que condenou ao pagamento de pensão correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que a falecida atingiria 25 (vinte e cinco) anos, sendo esta, então, reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos, incidindo correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 - TEMA 810 do STF., em tudo de acordo com o entendimento aplicado pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 14 ANOS. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.

1. O STJ pacificou o entendimento de que é devida a indenização por dano material em forma de pensão aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima. A pensão mensal deve ser de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo.

2. A revisão do montante indenizatório somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...)7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 06/12/2013). (Grifo nosso).

Por fim, a cerca dos honorários advocatícios, não vislumbro motivos para reforma, considerando que arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, portanto, observado o disposto no §3º, inciso II, do art. 85, do CPC, havendo motivos para afastar o percentual arbitrado, considerando a atuação do advogado, que acompanhou o presente processo por mais de 20 anos.

Ante o exposto
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO as Apelações e NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020